Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-31.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701285-31.2022.8.07.0006 APELANTE: REINALDO PAES LANDIM RIBEIRO APELADO: BANCO J. SAFRA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre as preliminares arguidas nas contrarrazões de Id. 38042453, de ausência de dialeticidade recursal e de inépcia da inicial. Brasília, 2 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora